Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005597-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO), DANIELA SFOGGIA - CPF: 010.038.611-30 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
: COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S): DANIELA SFOGGIA

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por cooperativa contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar sobre bem móvel alienado fiduciariamente, em ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação de alegada contradição no acórdão quanto ao risco de fraude à execução, para fins de concessão da medida de arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem caráter integrativo e se destina exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. No caso, não se verifica a existência de contradição ou qualquer outro vício que justifique o acolhimento dos embargos.

5. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma fundamentada, com base em elementos dos autos e na jurisprudência
aplicável, tendo rejeitado o pedido de arresto cautelar por ausência dos requisitos legais.

6. A insurgência revela mero inconformismo com o julgamento proferido, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da decisão.

7. Advertência à parte embargante quanto ao uso reiterado e infundado do recurso, com possível aplicação de multa em caso de embargos manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1022220-26.2022.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12.04.2023; TJ-MT, AI 1017399-42.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID. nº
277981896,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição quanto
ao

risco de fraude à
execução.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
284837889, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
: COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S): DANIELA SFOGGIA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra o acórdão de ID. nº
277981896,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MT contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação monitória n. 1015659-26.2023.8.11.0040, que indeferiu o pedido de arresto cautelar sobre bem móvel alienado fiduciariamente em favor da agravante.

Consta dos autos que a Agravante é credora da agravada DANIELA SFOGGIA por diversos contratos de empréstimo, dentre eles a Cédula de Crédito Bancário (CCB) n. 2019060437 e seu aditivo 2020002836, os quais são garantidos por alienação fiduciária incidente sobre um veículo automotor.

Nas razões do agravo, a instituição financeira sustenta que a agravada foi citada na ação monitória em 08/04/2024, mas já havia ingressado anteriormente, em 2023, com ação de consignação em pagamento visando obstar a consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente em favor da agravante.

Argumenta que, embora a ação de consignação tenha sido julgada procedente em primeiro grau, declarando extinta a obrigação em relação ao débito das faturas remanescentes, tal decisão ainda não transitou em julgado, uma vez que foi interposto recurso de apelação pela agravante, pendente de apreciação.

Nesse contexto, alega a existência de "claros indícios de fraude à execução" pela agravada, que poderia desfazer-se do bem alienado fiduciariamente antes do julgamento definitivo da causa, frustrando a satisfação do crédito exequendo. Assim, pugnou pela concessão da tutela de urgência para determinar o arresto do bem móvel.

Na origem, o pedido de arresto cautelar foi indeferido pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, sob o fundamento de ausência de indícios de fraude à execução, tendo a parte autora meramente aventado tal possibilidade.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos acerca do periculum in mora e da probabilidade do direito invocado, além de requerer o deferimento do efeito ativo recursal para antecipar a tutela recursal.

Em sede recursal, este Relator indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao fundamento de que os elementos constantes dos autos não foram suficientes para atestar, de forma concreta, a existência de dilapidação patrimonial ou risco ao resultado útil do processo.

Contrarrazões (ID. 272111365) pelo desprovimento recursal.

É o relatório

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S): DANIELA SFOGGIA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MT contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação monitória n. 1015659-26.2023.8.11.0040, que indeferiu o pedido de arresto cautelar sobre bem móvel alienado fiduciariamente em favor da agravante, argumentando inexistência de motivo que justifique a concessão da tutela de urgência.

A controvérsia cinge-se em aferir se estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os argumentos expendidos pela parte agravante, bem como o conjunto probatório até então carreado aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida de arresto cautelar pleiteada sobre o bem móvel alienado fiduciariamente.

De fato, embora alegue a agravante a existência de "a nítida possibilidade de fraude" (ID. 270791384 – pág. 5) pela agravada, o exame dos elementos constantes nos autos não revela prova robusta e concreta quanto à efetiva dilapidação patrimonial ou risco iminente de frustração da futura execução do crédito exequendo.

A mera existência de outros processos em curso contra a agravada, inclusive em fase de execução, não é suficiente, por si só, para comprovar seu estado de insolvência ou mesmo o propósito de se esquivar do adimplemento das obrigações assumidas perante a instituição credora.

Além disso, registra-se que a decisão proferida na ação de consignação em pagamento, embora tenha reconhecido a extinção da obrigação em relação ao débito das faturas remanescentes, ainda não transitou em julgado, pendente de apreciação do recurso de apelação interposto pela própria agravante. Dessa forma, não constitui óbice ao prosseguimento da execução do crédito exequendo pela parte credora.

Não se pode olvidar, ainda, que o bem móvel objeto da lide encontra-se alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira credora, não integrando, portanto, o patrimônio da parte executada. Logo, a penhora direta do referido bem se mostra juridicamente inviável, conforme orientação jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE IMÓVEL, REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO
DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de
dilapidar
/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem.” (TJ-MT - AI: 10222202620228110000, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023). (N.U 1029677-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 17/02/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DA DÍVIDA QUE NÃO JUSTIFICA O USO DE MEDIDA CAUTELAR URGENTE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - A simples existência de demanda judicial em face da empresa agravada não constitui motivo suficiente e apto a ensejar o deferimento da medida judicial requestada, sobretudo porque a execução em questão se encontra na fase inicial e, portanto, ainda sujeita de questionamentos por parte do devedor comum a respeito da legitimidade do débito. (N.U 1017399-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024)

Dessa forma, ausentes elementos concretos e sólidos nos autos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se prematura a concessão da medida excepcional de arresto, a qual demandaria maior dilação probatória e a instauração do contraditório, sob pena de ensejar indevida constrição patrimonial.

Cumpre ressaltar que meras alegações genéricas de risco à satisfação do crédito são insuficientes para justificar a constrição cautelar do bem, na modalidade de arresto, sendo indispensável a comprovação concreta, por meio de elementos sólidos nos autos, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como da probabilidade do direito invocado, o que não restou demonstrado no presente caso.

Assim, deve ser mantida a decisão singular por seus próprios fundamentos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão fustigada.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição. Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de eventuais vícios formais no julgado, o que não se verifica no presente caso.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025